Tribunal: TJDFT
Processo: 0728401-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728401-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEAK BULL GOURMET LTDA AGRAVADO: PATRICIA LISBOA FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STEAK BULL GOURMET LTDA (ID 28737123) contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito que, nos autos da ação de exigir contas movida por PATRICIA LISBOA FREIRE, julgou procedente o pedido para “para condenar a ré a prestar as contas de sua administração, referente ao exercício financeiro que compreenda o período de 01/10/2020 (data da formalização do termo de parceria) até 05/04/2021 (rescisão do termo), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. Eis o teor do decisório agravado (ID 99620038 do processo de origem): DECISÃO DE MÉRITO - 1a FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS I – Relatório Trata-se de ação em que PATRICIA LISBOA FREIRE exige contas de STEAK BULL GOURMET LTDA, partes qualificadas nos autos. Em inicial emendada, alega a parte autora que em 01/10/2020 firmou com a requerida um termo de parceria tendo feito um aporte no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de investimento. Em contrapartida, a Autora teria direito a participação nos lucros auferidos pela empresa. Relata que a requerida negou o acesso da autora às informações básicas sobre a operação, como o acesso à movimentação financeira, aos livros contábeis e ao balanço comercial. Noticia que após cerca de 5 meses de execução do contrato a requerida, por interposta empresa do mesmo grupo econômico, notificou a autora para fins de rescisão contratual, mesmo havendo cláusula contratual que veda o exercício da resilição unilateral por qualquer das partes, durante um período de 12 meses. Aduz que chegou a realizar duas notificações extrajudiciais, bem como solicitou reuniões para fins de esclarecimentos, contudo, sem êxito. Nesse panorama, requer a prestação de contas mediante apresentação de livros contábeis e empresariais, extratos de movimentações financeiras e o balanço comercial, inclusive, em sede de tutela de urgência. Ao final, a confirmação da tutela. A inicial veio acompanhada de documentos, dentre eles, procuração, guia de custas, contrato social, termo de parceria, notificações, relatório de auditoria particular, entre outros. A decisão de ID. 90186579 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Citada, a ré apresentou contestação e anexou documentos (ID. 94588914). Argui, preliminarmente, a ausência do interesse de agir posto já terem sido prestadas as contas de forma extrajudicial. No mérito, como tese subsidiária, defende a limitação de que as contas sejam prestadas até a data de 08/04/2021, eis que fora o momento em que se consolidou a rescisão contratual mediante o cumprimento do aviso prévio de 30 (trinta) dias prescrito no contrato. Pugna pelo acolhimento da preliminar com a extinção do feito sem resolução do mérito ou, superada esta, pela improcedência da ação, mas caso seja julgada procedente que limite o período de prestação de contas até 08/04/2021. Réplica de ID. 97005411. Inicialmente pediu a reconsideração da decisão para incluiu no polo passivo as empresas SB CHURRASCARIA LTDA- EPP e MH BRASÍLIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. No mais, refuta as teses da defesa e reitera os termos de sua inicial. A decisão de ID. 97080610 indeferiu o pedido de inclusão de outras pessoas jurídicas no polo passivo da lide. Na oportunidade, intimou as partes quanto ao interesse da produção de provas. Ambas as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal, o que foi indeferido pela decisão de ID. 99238420 que determinou o julgamento antecipado. É o breve relatório. Decido. II – Fundamentação Cuida-se da hipótese de julgamento antecipado da lide, nos moldes previstos no art. 355, inciso I, do CPC, eis que os documentos apresentados já são suficientes para a análise das teses das partes. A ação de exigir contas encontra-se prevista nos artigos 550 e seguintes, do Código de Processo Civil, sendo sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito. Na primeira fase da ação de prestação de contas, portanto, a lide limita-se a decidir sobre o direito de exigi-las ou prestá-las, a teor do art. 550, § 5o, do CPC. O feito de prestação de contas consiste, assim, em um meio de apurar-se crédito ou débito, cuja administração resta ao encargo de uma das partes componentes de uma relação de direito material que as une. A finalidade da prestação de contas consiste na elucidação de dúvidas por quem apresente o direito de exigir contas contra quem se mostre obrigado a prestá-las. Interessante citar a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo a qual "o interessado na ação de prestação de contas é a parte que não saiba em quanto importa seu crédito ou débito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro" (Código de Processo Civil Comentado - Editora Revista dos Tribunais - 14a edição - 2014 - p. 1.437). Nesse contexto analisando os documentos que foram anexados os autos, verifica-se que em outubro de 2020 as partes firmaram um termo de parceria formalizado pelo documento de ID. 89492364, tendo por finalidade a idealização de projetos e intermediação de negócios em que a requerida mediante a exploração de comércio na área alimentícia pagaria a autora o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro auferido na atividade empresarial. Para tanto, a autora fez um aporte financeiro a título de investimento no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com objetivo de aquisição de equipamentos, utensílios e uniformes. Dentre as obrigações contratuais assumidas pela requerida, estavam, dentre outros, o de: 1 - permitir o acesso irrestrito a todo e qualquer documento necessário para que a autora tenha conhecimento do faturamento auferido e, consequentemente, do respectivo lucro; 2 - fornecer o acesso imediato às informações que se fizerem necessárias; 3 - encaminhar relatório sobre os lucros auferidos antes da realização do pagamento ao final de cada trimestre; Por sua vez, ficou estabelecido que o prazo de vigência do contrato teria a mesma duração do contrato principal estabelecido entre a requerida e o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA FLAT, inicialmente pactuado em 60 meses, a contar de 01/10/2020. Além disso, como forma de garantia aos investimentos realizados, as partes não poderiam renunciar ao termo de parceria nos 12 meses iniciais de execução do contrato principal. Ora, em que pese não seja objeto deste processo discutir a legalidade da rescisão unilateral promovida pela requerida, certo é que a autora tem direito de ter acesso a toda a documentação contábil e exigir contas detalhadas conforme termos da avença, inclusive, para fins de cálculo de eventual multa rescisória que ficou pré determinada no valor de 25% do lucro referente ao período remanescente do prazo avençado no contrato principal, qual seja, 60 meses, tomando como base de cálculo o lucro auferido durante o período do contrato principal já executado. Nos termos do art. 1.020 do Código Civil, “os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.” Dessa forma, constando formal e regularmente como parceira da atividade empresarial desenvolvida, é franqueada ao parceiro não administrador a possibilidade de exigir a prestação de contas do administrador/executor dos serviços, sendo irrelevante os aspectos fatídicos de funcionamento e gestão da empresa, ainda mais quando existe expressa previsão contratual de prestação de contas. Há de ser salientado que, neste primeiro momento, apenas se discute a relação de direito material entre as partes, ou seja, a existência do direito de exigir a prestação de contas por parte da autora e a obrigação de prestá-la por parte da ré. Na hipótese, essa obrigação restou comprovada, ante a existência de provas do efetivo exercício da administração da empresa pela parte ré, fato este que não foi negado em sede de defesa. Concluo, assim, ser legítimo o interesse da autora de tomar conhecimento das movimentações financeiras da sociedade empresária ré. Por fim, consigno que a ação de exigir contas deve ser definida no tempo e que a discussão acerca de possível direito de continuidade da execução do projeto indicado nos autos, mesmo após encerrada a parceria havida entre as pessoas mencionadas no feito, e ocasional direito sobre o resultado positivo auferido ou multas rescisórias deve ser objeto de ação própria, não se prestando a ação de exigir contas como via adequada para tanto. Assim, se houve a rescisão do termo de parceria, o direito de exigir conta nestes autos é o termo final após 30 dias da notificação extrajudicial de rescisão do contrato datado de 05/03/2021, portanto, até o dia 05/04/2021. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para condenar a ré a prestar as contas de sua administração, referente ao exercício financeiro que compreenda o período de 01/10/2020 (data da formalização do termo de parceria) até 05/04/2021 (rescisão do termo), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Condeno a requerida no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do artigo 85, §8o, do CPC/2015, isso porque o provimento nesta primeira fase é meramente declaratório, portanto, de valor inestimável. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Inconformada, a agravante suscita preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de que as contas foram prestadas extrajudicialmente. Insurge-se em relação à fixação da verba honorária por equidade, defendendo a aplicação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos do decisum combatido e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Entendo, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A presente ação refere-se à prestação de contas relativa à primeira fase, cuja decisão acolheu o pedido inicial e determinou ao réu a prestar contas à autora. O art. 550, § 1o, determina: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. §1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. Na espécie, de um juízo de cognição sumária, mostra-se plausível o requerimento da agravada, haja vista a notificação extrajudicial (ID 89492369 - pg. 6 – autos de referência) enviada ao agravante solicitando esclarecimentos sobre o funcionamento do estabelecimento durante a vigência das medidas de restrição impostas pelo Governo do Distrito Federal. É certo que cabe à requerente narrar, com clareza, os fatos que sustentam sua pretensão e concluir postulando as consequências que desse fato juridicamente decorrem, impondo-se o indeferimento da inicial, por inépcia, caso a leitura de sua peça não possibilite uma avaliação precisa dos fatos, fundamentos e narração lógica do pedido, dificultando, inclusive, o exercício das garantias constitucionais do recorrente à ampla defesa e ao contraditório. No entanto, o pedido da parte agravada é certo e determinado, bem como disciplina a lei processual, eis que delimitou a causa de pedir e especificou o provimento jurisdicional pleiteado e o bem da vida perseguido, conforme se vê da inicial da ação de exigir contas de ID 89987517– processo de origem. Acerca da ação de prestação de contas, confira-se a lição extraída da doutrina: Sempre que alguém tiver a administração de bens de outrem, ou de bens comuns, surge a obrigação de prestar contas, ou seja, demonstrar o resultado da administração, com a verificação da utilização dos bens, seus frutos e rendimentos. [cf. Luiz Rodrigues Wambier in Curso Avançado de Processo Civil V. 3. RT, 2006/2007, p. 169] No caso, os elementos dos autos demonstram que a agravada firmou contrato de parceria com o agravante (ID 89492364 – processo de referência) sendo, portanto titular do direito de exigir contas, além da petição conter as razões do pleito, nos termos do art. 550, § 1o, do CPC. Sobre o assunto, esta egrégia Casa de Justiça já decidiu nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE A PRESTAR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra "sentença" que condenou a parte a prestar contas. 1.1. No caso, o agravante pede a reforma do decisum. Sustenta que a empresa funcionou entre marido e mulher e que surgiram contratos assinados pela agravada que foram considerados válidos perante o Judiciário. 2. Apesar de o juiz ter nomeado como "sentença", o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória. 2.1. O art. art. 550, §5o, do CPC, estabelece que "a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar". Ou seja: o provimento jurisdicional que condena uma das partes em prestar contas é decisão interlocutória de mérito, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC. 3. Julgada procedente a primeira fase do procedimento especial de prestação de contas, é reconhecido o dever de prestar contas, sendo o mandatário condenado a fazê-lo no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que forem apresentadas pela parte ex-adversa (art. 550, §5o, do CPC). 3.1. O dever de prestar contas nasce da própria natureza dos encargos atribuídos a um administrador de empresa, de bens e de interesses de terceiros. Ou seja: estar na função de administrador gera o dever de prestar as contas de sua gestão. 3.2. Todo aquele que administra interesses e bens de terceiro deve responder pela sua administração. 3.3. Somente depois de superada a questão do dever de prestar contas é que se adentra o palco processual quanto ao conteúdo da administração patrimonial (quem firmou os contratos, quem utilizou os empréstimos, quem efetuou os gastos etc). 3.4. Deve ser mantida a decisão agravada quando reconhece o dever do agravante, administrador da empresa, de prestar contas à agravada. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1201510, 07125132620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. As demais questões trazidas pelo recorrente serão apreciadas quando do exame meritório. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 2 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador